Tribunal: TJSP
Processo: 0000490-17.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Aprovação parcial no ENCCEJA. Inteligência do art. 126, § 5o, da LEP e do art. 3o, p. u., da Res. no 391/2021, do CNJ que permite a remição de um dia de pena para cada doze horas estudadas. Agravante que foi aprovado em quatro competências. Remição de oitenta dias de pena. Recurso provido.